Tribunal: TJDFT
Processo: 0753696-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753696-89.2020.8.07.0016 RECORRENTES: ISABELLA PEREIRA DE SOUZA, GIOVANNA PEREIRA DE SOUZA, STELA DE MORAES PEREIRA SOUZA, AMANDA CANDIDA DE MORAES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE NOME. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. EXCLUSÃO DE SOBRENOME. INCLUSÃO DE OUTRO. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO NOME CIVIL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO RELEVANTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Ministério Público goza da prerrogativa da intimação pessoal, que se dá com a remessa eletrônica dos autos. 2. Nos termos do artigo 218, § 4o, do CPC, “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”. 3. Por se tratar de elemento que designa o indivíduo e o identifica perante a coletividade, a Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/1973) consagra, como regra, a imutabilidade do nome civil e autoriza a sua retificação ou alteração apenas excepcionalmente, em caso de vontade do titular no primeiro ano seguinte à maioridade civil ou, após esse prazo, mediante decisão judicial, em situações justificadas. 4. Não configura motivação jurídica relevante a justificar a alteração do nome civil mediante a exclusão de sobrenome, a mera alegação desprovida de prova de que a parte sofre constrangimentos decorrentes da existência de homônimos (art. 373, inc. I, do CPC). 5. No caso, não se afigura verossímil a alegação de que as autoras sofrem, desde a infância, constrangimentos (“bullying”) por ostentarem o patronímico “PEREIRA”, bastante comum no Brasil, sem potencialidade de causar situações vexatórias ou humilhantes. 6. Nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, não há justo motivo para a alteração de nome civil, mediante a inclusão de patronímico, com a intenção, tão somente, de prestar homenagem a ancestral. 7. A alegação da parte de que pretende requerer a cidadania francesa não constitui justa causa para inclusão de sobrenome de ancestral, por não constituir requisito para o acolhimento do pedido. 8. Em atenção ao disposto no artigo 57 da Lei no 6.015/1973, não se pode admitir que a alteração do nome civil se proceda sem motivação jurídica relevante, sob pena de se subverter a mens legis e converter em regra as exceções. 9. Apelação conhecida e provida. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 56, 57, 58 e 109, todos da Lei 6.015/1973, 16 do Código Civil, 1o, inciso III, 5o, caput e 93, todos da Constituição Federal, sustentando ter direito à alteração do nome civil para o sobrenome “Laporte”, por sofrerem constrangimentos decorrentes da existência de homônimos, “Pereira de Souza”. Aponta divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça, do TJPR e do TJSP; c) artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, alegando equívoco na valoração das provas. Aduz que o recurso de apelação interposto pelo recorrido é intempestivo, porquanto interposto antes da publicação da sentença. Por fim, requer o benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o apelo não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 56, 57, 58 e 109, todos da Lei 6.0151973, 16 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo com julgados do TJPR e TJSP, pois a turma julgadora decidiu que restou “inequívoca a carência de motivo para a alteração do nome civil das Apeladas, seja por meio da exclusão do sobrenome “PEREIRA”, seja pela inclusão do patronímico “LAPORTE” (ID 28323355). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no que concerne à divergência jurisprudencial com paradigmas do deste Tribunal de Justiça, o recurso não merece prosseguir, pois, nos termos do enunciado 13 da Súmula do STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e 93, todos da Constituição Federal não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco merece prosseguir o recurso no que tange à alegada violação aos artigos 373, inciso I e 1.013, ambos do CPC, pois a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No concernente à alegação de intempestividade do recurso de apelação do recorrente, o acórdão impugnado assentou que a apelação foi interposta dentre o prazo legal. Rever tal assertiva, encontra, também obstáculo no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003